Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DE DÉBITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que desconsiderou o depósito de R$ 829.596,20 como quitação do débito, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se o depósito realizado ao estipulante do seguro caracteriza a quitação integral da obrigação imposta na sentença executada e, consequentemente, se há excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento apresentado pela agravante é de controle interno e produzido unilateralmente, não comprovando o destinatário final do pagamento. 4. O título executivo judicial prevê a destinação de eventual saldo remanescente aos beneficiários indicados pelo segurado, sendo necessária a verificação contábil para aferição do montante devido. 5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial não enseja perigo de dano irreparável, pois eventual saldo será posteriormente decidido e passível de nova impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
7. Tese de julgamento: “A comprovação da quitação integral do débito em cumprimento de sentença exige documento idôneo que indique o destinatário final do pagamento. A ausência de comprovação de quitação e pendente o processo de verificação de possível excesso de execução ou de eventual saldo remanescente a ser pago à parte exequente justifica a remessa dos autos à Contadoria Judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 924, II.